Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-84.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO IMPLEMENTADO PELO BANCO. COBRANÇAS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega omissão e contradição, porque o Acórdão não analisou toda a documentação acostada aos autos, que comprovaria a efetividade dos serviços prestados. Alega a inexistência de falha na prestação dos serviços. Prequestionou os art. 5o, LIV, da CRFB; art. 113, 187, 422, 389, 391, 408, 421, 422, 425, 427, sendo todos do Código Civil; art. 369 do CPC, art. 14, §3o e art. 5, sendo ambos do CDC; e, Decreto 911/69. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
2. A parte embargada, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição, e requereu a aplicação de multa, no percentual de 2%. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão 1632227 questionado pela parte ré não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. As teses levantadas pela parte embargante já foram apreciadas. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento desta Turma, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria, sendo que a discordância do vencido em ação judicial não tem o condão de torná-la omissa ou obscura, não se prestando os embargos como meio de rejulgamento.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, a apresentação de questões para fins de prequestionamento não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia, atendendo ao disposto nos arts. 93-IX e 98-I, ambos da CRFB. Também inexistiu afronta ao art. 5o, inciso LIV, da CRFB e demais artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, citados no item 1, tendo em vista que houve enfrentamento do mérito, no qual a parte autora demonstrou as suas razões para ter um julgamento favorável a ela. Confira-se, novamente, a fundamentação do acórdão recorrido, mostrando que enfrentou as questões postas. “5. Analisando os termos do contrato entabulado entre as partes (ID 38027269), o que se entende é que a parte ré quitaria o financiamento fiduciário da parte autora junto à Instituição Financeira, passando a parte ré a ser a nova credora fiduciária da parte autora, que teria a redução do valor do veículo de R$ 64.809,60 para R$ 37.410,00, cujo novo pagamento se daria em 43 parcelas de R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). 6. Restou demonstrada a abusividade da conduta do recorrente-réu, que colocou a autora em flagrante desvantagem, contendo orientações ilegais e nulas de pleno direito, o que trouxe prejuízo financeiro, uma vez que a autora teve o veículo, objeto do contrato entabulado entre as partes, apreendido pela Instituição Financeira por falta de pagamento. A suspensão do pagamento foi orientação da parte ré, a fim de forçar extrajudicialmente a renegociação dos valores junto à financeira, porém não consta tal negociação entre a empresa recorrente-ré e o Banco.7. O contrato estabelece obrigações iníquas e abusivas que colocam o consumidor em exagerada desvantagem, sendo incompatível com a boa-fé esperada (art. 51, IV do CDC), o que permite a rediscussão das cláusulas, especialmente porque garante à consumidora uma redução que é quase que impossível, por depender diretamente das instituições financiadoras, as quais, por óbvio, não possuem qualquer interesse nesse sentido e sequer participaram do negócio. 8. A parte recorrente-ré infringiu diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, como os art. 6o, IV; art. 14, art. 30; art. 37, I; art. 39, IV, art. 51, IV. Levou a consumidora a erro, fazendo-a acreditar que reduziria as prestações do financiamento, entretanto não cumpriu o acordo e induziu a autora a suspender os pagamentos das prestações junto a financeira, gerando a perda do bem. 9. Diante do descumprimento contratual absoluto, é direito da parte autora-recorrida o desfazimento do contrato e restituição de tudo o que foi gasto, sem prejuízo de perdas e danos, conforme descrito no art. 475 do Código Civil. Ainda, cabível a condenação em danos morais em razão de todo o constrangimento da parte recorrida, que teve a busca e apreensão de seu veículo por culpa da recorrente”. Incabível, ainda, a condenação em má-fé, bem como em pagamento de multa à recorrente, vez que, por todo o exposto, esta que deu causa aos fatos. Não há dúvidas sobre a lesividade da conduta do recorrente-réu que causou dano patrimonial e extrapatrimonial à recorrida autora, razão por que a r. sentença não merece reforma.”
7. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
8. A imputação de multa a parte ré, neste momento, por ter oposto embargos de declaração não é aplicável, uma vez que agiu de acordo com o art. 48 da Lei no 9.099/95.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.